Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-81.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Não comprovada a celebração do negócio jurídico que originou o débito no valor de R$ 187,00 - Indevido o registro de inadimplência - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (no valor de R$ 187,00), e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no

Ementa:

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Não comprovada a celebração do negócio jurídico que originou o débito no valor de R$ 187,00 - Indevido o registro de inadimplência - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (no valor de R$ 187,00), e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 - Valor da indenização que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima - RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000125-81.2020.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante MARIA
CRISTINA DENARDI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OTICA
INDAIA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000125-81.2020.8.26.0411 -Voto no
2
Comarca: Pacaembu - 1a Vara
MMa. Juíza da causa: Luciana Amstalden Bertoncini
Apelante: Maria Cristina Denardi de Souza
Apelada: Ótica Indaiá Ltda. EPP
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL

INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
-
DANOS
MORAIS - Não comprovada a celebração do negócio
jurídico que originou o débito no valor de R$ 187,00 -
Indevido o registro de inadimplência - Caracterizado o
dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
declarar inexigível o débito (no valor de R$ 187,00), e
para
condenar a Requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 -
Valor da indenização que deve punir adequadamente o
ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da
vítima - RECURSO DA AUTORA PROVIDO,
PARA
CONDENAR
A
REQUERIDA
AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00
Voto no 27335
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença
de fls.68/72, prolatada pela I. Magistrada Luciana Amstalden Bertoncini (em 02 de
junho de 2020), que julgou procedente a “ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenizatória”, para declarar inexigível o débito (no valor de R$ 187,00), e para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da Autora (fixados em 20% do valor da condenação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000125-81.2020.8.26.0411 -Voto no
3
Alega que diminuto o valor da indenização por danos morais,
e que, sobre o valor da indenização, incidem juros moratórios de 1% ao mês desde o
evento danoso (disponibilização do registro de inadimplência). Pede o provimento do
recurso, para a majoração do valor da indenização e para que, sobre o valor da
indenização, incidam juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso
(fls.74/80).
Contrarrazões a fls.83/90.
É a síntese.
Incontroverso o registro indevido de inadimplência em nome
da Autora, por solicitação da Requerida (valor de R$ 187,00 - disponibilizado em 10
de junho de 2016 fls.16), notando-se que a Requerida não comprovou que firmado
contrato de compra e venda que originou aquele débito, e tampouco que, quando da
contratação, adotou as cautelas necessárias, com a verificação da autenticidade dos
documentos apresentados (ônus que lhe incumbia).
Dessa forma, o indevido o registro de inadimplência resultou
na restrição ao crédito da Autora, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar
- salientando-se que pacífico o entendimento de que a indevida inserção de dados em
cadastro de proteção ao crédito gera, ao ofendido, dano moral “in re ipsa”, isto é, de
maneira presumida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt
no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 28/09/2020).
Contudo, o valor da indenização deve ser proporcional à
reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a
adequada punição da Requerida, não podendo ser excessivo, porque limitado pela
vedação ao enriquecimento sem causa.
Assim, razoável a fixação do valor da indenização por danos
morais em R$ 10.000,00. O valor é acrescido de correção monetária desde hoje e de
juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (10 de junho de 2016 -
disponibilização do registro de inadimplência - fls.16), nos termos das Súmulas 3621
1 Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização por
dano moral incide desde a data do arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000125-81.2020.8.26.0411 -Voto no
4
e 542 do Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde 10 de junho de 2016, mantidos, no mais, os termos da sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
2 Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual.